Tribunal: TJMT
Processo: 1011391-83.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011391-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 20.687.297/0001-12 (AGRAVANTE), GUILHERME CARGNIN KREMER - CPF: 047.315.401-35 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CARGNIN KREMER - CPF: 840.192.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CARGNIN KREMER - CPF: 031.183.281-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011391-83.2022.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – LIMINAR DEFERIDA PARA INLCUIR EMPRESA E SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – CONSTRIÇÃO VALORES – REQUISITOS - POSSIBILIDADE DA CONCESSÃO LIMINAR – ARTIGO 50 CÓDIGO CIVIL CUMULADO COM ARTIGO 300 E SEGUINTES DO CPC – EVIDÊNCIAS DA CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
DESCONSIDERAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a desconstituição da
personalidade

jurídica
, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da
personalidade

jurídica
.

Se a função da norma tem como pressuposto justamente evitar o uso abusivo da
personalidade

jurídica
em detrimento do patrimônio alheio e se presentes indícios suficientes de tal prática, correta a decisão que deferiu o pedido de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, a fim de incluir a empresa agravante e seus sócios no polo passivo da demanda executiva, bem assim de constrição de valores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
K. Agro Comércio e Representações Eireli e Guilherme Cargnin Kremer
, contra decisão que no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizada por
Fiagril Ltda
., deferiu tutela de urgência para desconsiderar a personalidade da empresa agravante e, por consequência, deferir o bloqueio de valores via SISBAJUD, até o limite da dívida objeto da execução nº
0000325-95.2016.8.11.0045
, atualmente no valor de R$ 1.738.321,11.

Em síntese, aduzem que a agravada Fiagril promove a execução em desfavor de Renato Francisco Kremer e Daniela Cargnin Kremer, enquanto os agravantes,
K. Agro Eireli e Guilherme Kremer
, são terceiros alheios à referida demanda, caso em que seus patrimônios não devem responder pelo débito executado.

Afirmam que a liminar recorrida culminou no bloqueio de suas contas correntes no total de R$336.491,93, (R$2.704,92 em nome da empresa K. Agro e R$ 333.787,01 em nome de Guilherme).

Defendem que o fato de o agravante Guilherme ser filho dos executados Renato e Daniela, por si só, não autoriza o bloqueio de valores por dívida alheia.

Sustentam que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 133 do CPC e 50 do CC), permite incluir o patrimônio dos sócios (pessoa física) para cumprimento da dívida, ou de forma inversa, desde que uma ou outra (pessoa física ou jurídica) já faça parte do polo passivo da execução, o que não é o caso em exame, porquanto nenhum dos recorrentes figuram como executados.

Afirmam que a agravante K. Agro Comércio teve início de suas atividades em 21-07-2014, muito antes da Confissão de Dívida, assinada em 05-05-2015, título que aparelha e execução ajuizada em 19-01-2016.

Dizem que os executados Renato e Daniela já ofertaram Embargos à Execução nº 0004902-19.2016.11.0045 e ofertaram maquinários agrícolas a título de caução real, mas a agravada exequente sequer postulou a penhora sobre tais bens.

Anotam que também foram juntadas as Declarações de IRPF da qual se colhe a existência de bens que podem ser indicados à penhora, de modo que não há se falar em ocultação, fraude ou insolvência dos executados, porque a recorrida não esgotou todas as formas de satisfação do débito.

Sustentam ausência dos requisitos ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque o fato de o devedor executado, Sr. Renato, ter procuração para assinar em nome do segundo agravante, Sr. Guilherme, decorre apenas da comodidade e confiança entre pai e filho.

Asseguram que nem mesmo o valor executado de mais de R$1,7milhões está correto, porquanto a exequente confessou na impugnação aos embargos que promoveu cobranças em excesso, cujo valor devido na demanda executiva, a rigor, só será conhecido após o julgamento dos embargos.

Sustentam que não há demonstração de situação que indique situação de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mormente quando os verdadeiros devedores têm bens suficientes (solventes) para satisfazer o correto valor devido, inclusive os Embargos à Execução estão conclusos para receber sentença.

Defendem a probabilidade do direito no fato de que nenhum dos Agravantes figura como Devedor/Executado na demanda executiva, os executados já indicaram bens a fim de garantir a execução, o que comprova sua solvência, além de que a agravada não esgotou todas as diligências para o recebimento de seu crédito.

Postulam a reforma da decisão.

Na contraminuta,
a agravada Fiagril Ltda., pede o desprovimento do recurso
(id 134864695).

É o relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011391-83.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Buscam os agravantes a suspensão da decisão que no presente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica movida pela agravada
Fiagril Ltda
., deferiu
bloqueio de valores
via SISBAJUD, até o limite da dívida objeto da execução nº
0000325-95.2016.8.11.0045
, atualmente no valor de R$ 1.738.321,11.

A execução é movida pela FIAGRIL em desfavor de
Renato Francisco Kremer
, lastreada no inadimplemento de Instrumento de Confissão de Dívida firmado entre as partes em maio de 2015, oriundo da aquisição de commodities agrícolas, retratadas em notas fiscais e duplicatas vencidas em 2014 (id 73451780 - Pág. 28-29 da demanda executiva), cujo feito executivo tramita desde 2016 sem que a exequente tenha consigo receber o seu crédito.

Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica, com a finalidade de atingir os bens dos sócios é medida excepcional, deve, portanto, ser deferida quando comprovados os pressupostos autorizadores, isto é, o abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil).

O art. 50 do Código Civil dispõe:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Assim, é presumido o afastamento da blindagem patrimonial das sociedades empresariais para busca de bens próprios dos sócios apenas quando constatado abuso de direito e exercício ilegítimo da atividade.

No caso em exame, não há elementos capazes de afastar a conclusão a que chegou o magistrado de origem ao reconhecer a formação do grupo econômico e acolher a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os agravantes no polo passivo da demanda de origem, com a consequente expropriação de seus bens.

Foi ponderado e restou suficientemente provado que o executado, Sr. Renato (pai do ora agravante
Guilherme Kremer)
, pertence
de fato
à sociedade empresária (K. Agro Comércio) e, em que pese não compor formalmente o contrato social da referida empresa, desempenha a gestão/administração desde a sua constituição, devido à outorga de Procurações em seu favor.

Além disso, ainda que aparentemente, restou comprovada a
confusão patrimonial
entre Guilherme, sócio da empresa recorrente (K. Agro) e o executado Renato, quem efetivamente tem administrado e movimentado a empresa

K. Agro Comércio e Representações Eireli
.

Por oportuno, transcreve-se o trecho da decisão que indica as transações e atos que envolvem os agravantes e evidenciam a probabilidade do direito que autorizou o deferimento da medida em favor da agravada (id 85808089):

“Do cotejo do acervo probatório trazido com a inicial,
extrai-se haver elementos a evidenciar o abuso da personalidade jurídica,
visto que a farta documentação coligida a inicial informa que a empresa
K. Agro Comércio e Representações Eireli fora constituída em 26/06/2014 por um dos filhos do executado, Sr. Gustavo Cargnin Kremer
, com objeto social atrelado à atividade agropecuária (Ato Constitutivo Id. 73408402), contudo,
desde 21/01/2015, por força de procuração sem prazo de validade, é administrada pelo executado Renato Francisco Kremer,
que age como sócio administrador da empresa, valendo notar que as ditas procurações lhe
conferem amplos, gerais e ilimitados poderes para em nome da empresa e da pessoa física do sócio Guilherme
tratar de todos os negócios e interesses dos outorgantes em todo território nacional
(vide Procurações de Id. 73408406, 73408407 e 73408414).

Nesse passo,
restou evidenciado o
desvio de finalidade
, na medida em que o executado Renato Francisco Kremer se utiliza de pessoa jurídica, formalmente constituída por terceiros (seus filhos), para benefício próprio como forma de blindar e gerir o seu patrimônio pessoal
, frustrando credores que jamais conseguem sucesso nas tentativas de constrição de bens para recebimento de créditos inadimplidos.

De igual modo,
fora suficientemente caracterizada a
confusão patrimonial
, visto que, por força de procuração com poderes ilimitados e sem prazo de validade, ficou evidenciado que o executado Renato Francisco Kremer movimenta as contas bancárias da pessoa jurídica e da pessoa física do sócio Guilherme ao seu bel prazer, inclusive mediante saques e negociações diversas, contrata crédito bancário e registra gravames nas lavouras cultivadas
(Id. 73408395, p. 7)
e realiza os mais diversos negócios em nome da empresa, o que evidencia que, no campo dos fatos, inexiste separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios
ou, ainda, dos haveres pessoais do executado Renato e dos haveres das pessoas físicas dos sócios.

...

Ademais, fora juntado contrato de comodato que o executado Renato celebrou entre si (pessoa física) com a empresa K. Agro Comércio e Representações Eireli, a mesma que sempre foi por ele administrada de forma irrestrita, de modo que figuraria nos dois polos do negócio e, logo, mais um indício de fraude com intento de blindagem patrimonial, conforme ressai do contrato juntado sob Id. 73408421
.”

Aliado à probabilidade do direito, consubstanciado em fortes indícios de confusão patrimonial, presente o perigo de dano, diante do risco de desvio e ocultação de bens por parte da empresa, sócios e administradores que aparentemente fazem parte de um conglomerado familiar, como reconhecido pelo juízo de origem.

Desse modo, como a função da
desconsideração
é justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e na presença de indícios suficientes de tal prática, não há o que reparar na decisão que reconheceu a existência de confusão patrimonial e determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante K. Agro Comércio e Representações, com sua inclusão e de seus sócios no polo passivo da ação originária.

Aliás, não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, máxime quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, como no caso concreto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DEFERIMENTO DA TUTELA PARA DEFERIR A DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO DEVEDOR. CONSOANTE O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, EMBORA CONSTITUA MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, É ADMITIDA QUANDO FICAR CARACTERIZADO DESVIO DE FINALIDADE, CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. A LEI PROCESSUAL EM VIGOR NÃO IMPEDE O DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, CASO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (TJ/RJ, Agravo de Instrumento nº 0065565-13.2017.8.19.0000, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. César Felipe Cury, j. 21.03.2018) (g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

II - Sendo a função da disregard of legal entity justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e havendo indícios suficientes de tal prática, não há nada o que reparar na decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo o agravante no polo passivo da ação originária.

III
- Não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, mormente quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, como no caso concreto.
(N.U 1020256-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022